Tribunal: STF
Processo: RE 1354674
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM A VERBA DO FUNDEF: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.